Tribunal: TJDFT
Processo: 0743345-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. constitucional. cumprimento de sentença coletiva. ação rescisória. suspensão. impossibilidade. excesso de execução. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do ajuizamento de ação rescisória objetivando desconstituir o título judicial e se há excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso em apreço, conforme se infere do art. 969 do CPC.
4. O Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n. 482 de 19/12/2022, que alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC.
5. Inexiste o alegado anatocismo, já que a taxa SELIC será o único índice aplicável para a atualização do débito sem incidência cumulativa, no mesmo período, de outros índices de atualização monetária e juros de mora.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do cumprimento de sentença não se justifica, vez que não concedida tutela de urgência. 2. Sendo a taxa SELIC o único índice aplicável para a atualização do débito sem incidência cumulativa, no mesmo período, de outros índices de atualização monetária e juros de mora não gera anatocismo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC; art. 3o da EC 113/2021; Resolução 482 e 303/2019/CNJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)